Tribunal: TJES
Processo: 0002592-82.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002592-82.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERSON SILVA PASSOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002592-82.2023.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WANDERSON SILVA PASSOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO.
1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.
DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
PATAMAR DE AUMENTO. RAZOABILIDADE. 3. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS
.
IMPOSSIBILIDADE. 4.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal contra sentença da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim que condenou o apelante pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) e pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), ambas no contexto da Lei nº 11.340/2006, impondo-lhe as penas de 1 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de detenção e 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, em regime inicial aberto. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base, o afastamento da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal e a isenção das custas processuais.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

(I) Verificar se há provas suficientes para a condenação; (II) Avaliar a legalidade da dosimetria da pena; (III) Analisar a viabilidade da isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação fundamenta-se em provas suficientes de materialidade e autoria, incluindo o Boletim de Ocorrência, depoimentos da vítima e testemunhas, além de relatos policiais que confirmam a reincidência do apelante em condutas agressivas contra familiares.

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância quando corroborada por outros elementos de prova.

A dosimetria da pena observa parâmetros objetivos, sendo legítimo o aumento em 1/7 da diferença entre as penas mínima e máxima, não se verificando qualquer ilegalidade ou excesso na fixação da pena-base.

O magistrado não aplicou a agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, tornando prejudicado o pedido de seu afastamento.

A isenção das custas processuais não pode ser concedida neste momento, pois a análise da real situação financeira do réu compete ao juízo da execução penal, podendo o pagamento ser suspenso pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, tem especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios.

A dosimetria da pena deve observar critérios objetivos, sendo legítimo o aumento proporcional dentro dos parâmetros fixados pela jurisprudência.

A análise da isenção de custas processuais compete ao juízo da execução penal, podendo ser suspensa pelo prazo de cinco anos, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 147; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Lei nº 11.340/2006; Código de Processo Penal, art. 804; Código de Processo Civil, art. 98, § 3º, e art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação 011170058744, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, j. 14/12/2020; STJ, AgRg no REsp nº 2.069.190/MG, 5ª Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 13/9/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002592-82.2023.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WANDERSON SILVA PASSOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

T
rata-se de Apelação Criminal manejad
a
por
WANDERSON SILVA PASSOS
em face

da
sentença de
id. nº
10145012
, da
3ª
Vara Criminal
de Cachoeiro de Itapemirim
,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para conden
á
-
lo,
pela prática

do crime descrito no
art
igo
147
do Código Penal
e da contravenção penal definida no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41
,
na forma da Lei nº 11.340/2006,
à
s
pena
s
de
1 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de detenção e 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, em regime de cumprimento inicial de pena aberto.

Narra a
denúncia
que,
n
o dia
5

de
outubro
de
2023
,
no
bairro Gonzaga,
município de
Cachoeiro de Itapemirim
, o
apelante, prevalecendo-se d
e
relaç
ão
íntima
de afeto,
teria
ameaçado

e praticado vias de fato contra a
vítima
Silvana Monteiro Silva
,
sua mãe.

Ao fim da instrução criminal restou condenado na forma da denúncia.

De conformidade com
as
razões
lançadas
no id. nº 10754065
,
formula pleito absolutório
por falta de provas
ou, subsidiariamente, a redução das penas-base, o decote da agravante prevista no artigo 65, inciso I, alínea “f”, do Código Penal, além da isenção das custas processuais e a fixação de honorários à advogada nomeada para atuação na fase recursal.

Contrarrazões ministeriais no id. nº 10961845, pela negativa de provimento ao recurso.

No id. nº
11765646
, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra d
a
ilustre Procurador
a
d
e
Justiça
Izabel Cristina Salvador Salomão
,
em que se manifesta pel
a manutenção da sentença.

Esta a síntese do recurso, cujo mérito passo a apreciar.

A prova da
materialidade d
as infrações
deflui do Boletim Unificado
nº 52507632
,
constante de fls. 7/11
d
o
id. nº
0144324
.

A autoria, igualmente, me parece
claramente
demonstrada nos autos.

Na esfera policial, a vítima informou que o apelante, seu filho, chegou em casa por volta das 19h, alterado pelo uso de entorpecentes, quando ela estava cuidado de animais domésticos. Aduz que ele a empurrou, mandando que saísse dali, sendo que, iniciada uma discussão, disse que iria matá-la.

Em depoimento captado em mídia audiovisual armazenada na pasta compartilhada, a
ofendida
confirmou os fatos iniciais, dizendo que
o réu usa drogas desde os dezoito anos, que quando está sob o efeito dessas substâncias fica
alucinado
, que chamou a polícia naquela ocasião, assim como teve que fazê-lo em outras oportunidades,
sendo ele preso várias vezes, mas solto em pouco tempo
.

No ponto, relembro o pac
ífico entendimento jurisprudencial no sentido de que "
Em crimes praticados no âmbito doméstico e sem testemunhas oculares, a palavra da vítima é de grande relevância quando corroborada por outros elementos
" (TJES, Apelação 011170058744, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, 14/12/2020), razão pela qual, estando o depoimento da ofendida em consonância com o arcabouço probatório contido nos autos, é de ser confirmada a sentença condenatória.

Nesse passo, veja-se que a instrução criminal trouxe relevantes pontos de corroboração da versão apresentada pela ofendida:

Fábio Rodrigues de Souza recorda-se que o ora recorrente empurrou a vítima por trás, tendo ela começado a chorar.

O Policial Militar
Gutierry Cruz Scantarbulo,
igualmente, confirma os fatos, dizendo que
chamou muita atenção dele o grande número de Boletins de Ocorrência envolvendo a conduta do réu em desfavor da mãe e de outros familiares, bem como, que a mãe mostrava-se muito frustrada, por já ter tentado intervenções em seu favor, como medidas protetivas e internação, sem sucesso. Também relatou que a vítima estava muito amedrontada.

Na mesma linha, o relato prestado pelo Policial Felipe Colombini Gomes, que após confirmar os fatos, lembra-se que o apelante estava drogado, embora não tenha
resistido à prisão.

Assim,
à vista das provas suficientes de materialidade e de autoria,
mantenho a condenaç
ão
.

Passo a rever a pena imposta.

Ao dosar as penas-base, o magistrado valorou negativamente a circunstância judicial dos antecedentes, com base em condenação anterior pela prática da infração penal definida no artigo 65 do Decreto-Lei 3.688/1941.

A defesa insurge-se contra o patamar de aumento aplicado na sentença.

Aqui, vale pontuar que,
embora
a dosagem da pena não obedeça a fórmulas matemáticas estritas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem estabelecendo parâmetros objetivos com vistas a tornar a fixação da pena mais justa. Nesse sentido, observa-se que “a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador” (STJ, AgRg no REsp n. 2.069.190/MG, 5a Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/9/2023).

Na hipótese, o magistrado expressamente empregou aumento no patamar de 1/7 (um sétimo) da diferença entre penas máxima e mínima, aumentando a pena das vias de fato em 10 (dez) dias e a pena da ameaça em 21 (vinte e um) dias.

Considerando que a fórmula empregada está devidamente fundamentada na sentença, bem como, não se mostra irrazoável, deve ser preservada.

Na sequência, a defesa requer o decote da agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal. No entanto, revendo a sentença, observo que o magistrado não fez incidir a citada circunstância agravante.

Seguindo
, impossível atender ao pleito de isenção das custas processuais, mediante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, considerando que citadas verbas foram legalmente impostas na sentença, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

O que deve se entender, com base no artigo 98, §3
º
, do Código de Processo Civil, é que o pagamento ficará sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, salvo se o condenado puder fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação.

Nesse passo, parece claro que a análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais.

Devida, por fim, compensação financeira pelo oferecimento das razões de apelação,
de forma que
, atento aos critérios dispostos nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais), em favor d
a
Dr
a
.
Adelaine Medeiros Velano
OAB/ES 26.843
, pela atuação na fase recursal.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)